Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745706-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO LUIZ DE SOUZA AVILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO No 1.312.736/RS. CONTADORIA JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. 1. Tendo em vista que os valores a serem pagos pelos réus pressupõe o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim da prévia integralização da reserva matemática, os juros moratórios só poderão incidir a partir do momento em que for implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS. 2. Verificando-se que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo encontram-se em consonância com a coisa julgada, há que ser mantida hígida a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o laudo pericial impugnado não observou o REsp no 1.312.736/RS. Articula que ocorreram equívocos na análise da contribuição vertida na seara trabalhista, especialmente quanto à determinação de sua devolução, bem como na indicação do valor da Reserva Matemática Vencida, cujo montante corresponde às diferenças passadas de benefício. Ressalta que, com o aumento do salário-de-participação da parte autora, bem como com a previsão de serem vertidas contribuições ao Plano, visando, inclusive, ao financiamento de todos os benefícios, não é viável a devolução ou a compensação do custeio vertido na ação trabalhista pretérita. Pontua que as diferenças passadas de benefício devem ser caracterizadas como Reserva Matemática Vencida, não podendo o seu valor ser desembolsado pela PREVI, sob pena de gerar desequilíbrio técnico do Plano de Benefícios no 1; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60246733): (...) Como se vê, portanto, inexiste dissonância entre a sentença e o citado precedente de observância obrigatória alegada pela PREVI, tendo o ilustre magistrado sentenciante prestado expressiva homenagem ao que foi decidido pelo colendo STJ, no precedente vinculante, e, o mesmo foi adotado pelo laudo da Contadoria Judicial, devidamente homologado pela Juízo de origem em sede a liquidação por arbitragem em tela. Assim, não merece prosperar a alegação de que a revisão do benefício previdenciário complementar implica enriquecimento sem causa em prol do autor, porque a revisão tem como requisito para sua implementação o prévio recolhimento do respectivo custeio, de maneira integral, na forma do decidido no item “c” do REsp no 1.312.736/RS. Muito pelo contrário, o enriquecimento ilícito seria da PREVI, se ela não fosse condenada a realizar o recálculo do benefício previdenciário da autora depois de feitos os aportes necessários à integralização da reserva matemática. Se os parâmetros estabelecidos na sentença foram devidamente aplicados pelo juízo a quo, e regularmente adotados no laudo da Contadoria Judicial, não cabendo rediscutir qualquer matéria que já tenha sido acobertada pela coisa julgada, deve ser mantida a decisão agravada. Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028